Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004230-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO BOTELHO DA SILVA - CPF: 109.515.041-34 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURPIDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - DANO MORAL – QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o dano que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se há de falar em devolução em dobro, de valores cobrados de maneira indevida, se não restou demonstrada a má-fé do credor.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência no 1004230-84.2020.8.11.0002 movida por BENEDITO BOTELHO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. II- CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos simples. III – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida. IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Sustenta que, ‘na ocasião da contratação foram apresentados todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores e inclusive dados do benefício previdenciário para efetivação dos descontos; assim, não haveria indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão, já que eram portados os documentos e dados pessoais da própria autora. Ademais, mesmo que a assinatura se apresentasse de forma diferenciada, não poderia o banco apelante, por seus prepostos, desconfiar de qualquer ato fraudulento, vez que o padrão de assinaturas pode mudar e os documentos pessoais eram portados.’.

Frisa-se ser inequívoco que a parte adversa auferiu os valores, que vieram a ser disponibilizados em sua conta corrente, restando, data máxima vênia, pouco crível que terceiros fraudadores tivessem realizado o negócio para em nada se beneficiar com as quantias disponibilizadas.

Diz que, a par de ter sido constatada fraude na assinatura por perícia grafotécnica, não se verifica conduta irregular da instituição financeira que dê azo à pretensão indenizatória, principalmente levando-se em consideração que o valor dos saques foi disponibilizado ao Autor.

Acrescenta que a conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais; e, não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito exordial no que tange aos pedidos de danos morais, onde estará a medida da mais lídima justiça!

Ademais, em sede de pedido subsidiário, acaso seja mantida a decisão, requer a minoração dos valores decorrentes de indenização por danos morais, vez que extremamente exorbitantes, sob pena de enriquecimento ilícito e ainda incidência de juros a partir da citação; em contrapartida, deve ser determinado a compensação de todos os valores recebidos pelo autor.

Contrarrazões. (Id. 220696171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência no 1004230-84.2020.8.11.0002 movida por BENEDITO BOTELHO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para: I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial. II- CONDENAR a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença mediante cálculos simples. III – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida. IV - CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais). Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.
O que se discute nos presentes autos é a responsabilidade do réu apelante pelos débitos automáticos realizados na conta salário da apelada; bem como a devolução da condenação em repetição de indébito e da ausência no dever de indenizar pelos danos morais e, em caso de manutenção a redução do valor arbitrado.

O que se verifica no caso, é a falha na prestação do serviço, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa, na forma preconizada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a parte ora apelante comprovado a ocorrência de nenhuma das excludentes previstas no § 3o do mesmo artigo, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Ora, considerando o porte do banco recorrente, afigura-se plenamente razoável a exigência de um mínimo de organização contábil, a fim de evitar cobranças indevidas e os consequentes prejuízos e transtornos causados para os seus clientes.

Diante de tais fatos, é mesmo pertinente o pleito do ora apelado em ver restituído, em dobro, a quantia reclamada, visto que a cobrança aqui efetuada não derivou de erro justificável, mas do efetivo exercício abusivo de direito, de modo que irretocável a sentença neste ponto.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

Há que se ressaltar a existência de uma modalidade de prova em que a sua produção se torna excessivamente difícil, ou até mesmo impossível de ser realizada, como nos casos em que é necessário comprovar a inexistência de um fato.

A prova diabólica, como comumente conhecida, é aquela em que a veracidade das alegações a respeito de um fato é extremamente difícil de ser demonstrada, inexistindo outro meio capaz de ensejar sua evidência.

Para tentar resolver tal questão surgiu a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o onus probandi é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade e da boa-fé, substituindo, desta forma, a teoria estática que era, anteriormente, adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1o.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, CPC/73 - DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Negando a parte autora a existência de negócio jurídico entre as partes, compete à parte ré, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, provar a existência tanto do negócio jurídico quanto do débito cobrado, dele originado, que deu ensejo à negativação do nome daquela, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes. Desincumbindo-se a parte ré desse ônus probatório, restando satisfatoriamente demonstrada a relação jurídica discutida, não se há de falar em irregularidade daquela negativação. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.13.004436-7/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)

Portanto, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude desses.

Ademais, restou demonstrado nos autos através da perícia grafotécnica, que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°121965650, transcrevo
: “Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 30619223, pág. 1 a 13, não foram escritas com o punho da Sr. Benedito Botelho Da Silva.”

Portanto, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha na prestação de serviço, negligenciou diante ausência da fraude, que gerou os descontos, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Assim sendo, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO. FALTA DE AMPARO JURÍDICO MATERIAL. ILICITUDE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - Se houve o cancelamento da venda efetivada, ilícita se torna a cobrança do valor e a negativação. - A administradora de cartão de crédito responde pela negativação efetivada em nome do devedor, por dívida inexistente. - A simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada sem amparo jurídico material, enseja indenização moral. - A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. - Preliminar rejeitada. - Primeira apelação não provida. - Segunda apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.002056-2/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DA COMPRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO. - O fornecedor de produtos e serviços e a instituição financeira respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - Tendo havido o cancelamento da compra pelo autor junto à empresa fornecedora de produtos, cabe a esta comunicar à instituição financeira tal operação para o fim de que sejam suspensas as cobranças efetuadas no cartão de crédito. - Todavia, tendo em vista que o autor procedeu corretamente o cancelamento da compra a tempo e modo, não se pode a ele atribuir a cobrança das parcelas faltantes, como quer entender a instituição financeira. - Tendo sido declarada inexistente a dívida, cabe à instituição financeira cobrar da empresa fornecedora de produtos os valores relativos às duas parcelas faltantes, tendo em vista que esta ultima recebeu do banco o valor integral relativo à compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.004062-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERCEIRO QUE CONTRATA SERVIÇO DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta telefônica que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha.

Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do serviço.

Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.”
(
RAC n. 67758/2007, 2a C. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 - grifei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de
dano in re ipsa
ou presumido.

Induvidoso, pois, o ato ilícito praticado na forma insculpida nos artigos 186 e 927 do Código Civil, assim, vale ressaltar que o dano moral, na hipótese em tela, é inerente à negativação, dispensando prova.

Assim a inscrição indevida, por si só, já caracteriza o dano passível de reparação por configurar, em casos tais, o dano moral puro.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO

DECLARATÒRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - SISTEMA

CALL

CENTER

- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,000 (CINCO MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de confirmação dos dados na contratação de

linha

telefônica
pelo sistema

call

center
, importa em negligência da empresa e configura a falha na prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A fixação da indenização por danos morais, no caso em comento, em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem atende o princípio da razoabilidade.

(Ap 24836/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2011, Publicado no DJE 06/10/2011)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz
a quo
ser o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela apelada e, por isso imperiosa sua manutenção.

No que diz respeito à devolução em dobro, tenho que deva ser reformada a sentença.

Como sabido, uma vez constatada a cobrança abusiva pela instituição financeira, os valores cobrados indevidamente devem ser, necessariamente, restituídos ao consumidor.

No entanto, somente hão de ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, quando há comprovada má-fé do credor, o que não ocorre no caso.

Sobre a matéria, assim já decidiu esta Câmara Cível:

"A devolução em dobro de valores eventualmente cobrados de maneira indevida está condicionada à comprovação da má fé por parte do credor." (Apelação Cível no 1.0245.10.011720-0/002; Relatora Desembargadora Márcia De Paoli Balbino; data do julgamento: 21/07/2011; data da publicação: 30/08/2011).

Assim, neste ponto, merece ser provido o recurso.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação dos valores supostamente recebidos e utilizados, restou comprovado que a parte autora jamais utilizou os valores disponibilizados nos cartões de crédito consignado; não havendo nos autos nenhum comprovante de saque ou transação utilizando os cartões.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, apenas quanto à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos pela autora, que deverá se dar na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024